Tribunal: STF
Processo: ARE 1282410
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, "CAPUT", DA LEI 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS.
    JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PLEITOS GENÉRICOS DE READEQUAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. APELO DE M.A.F. DE J. NÃO CONHECIMENTO. REQUERIMENTOS REALIZADOS NA ÚLTIMA LAUDA DOS RECURSO SEM QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO NO ARRAZOADO. VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO.
    "Pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se conhece do pedido de redução da pena quando o apelante não apresenta qualquer argumento nesse sentido. Precedentes do STJ. (TJSC - Apelação Criminal n. 2013.049126-3, de Dionisio Cerqueira, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Carlos Alberto Civinski, j. em 19/11/2013)" (TJSC, Apelação Criminal n. 0001449-39.2017.8.24.0006, de Barra Velha, rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, Primeira Câmara Criminal, j. 05.07.2018).
    RECURSO DE A.M. DE C. PRELIMINAR. AVENTADA NULIDADE DO PROCESSO POR INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE CONFIRMA A PLAUSIBILIDADE FORMAL E MATERIAL DA PEÇA INAUGURAL. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREFACIAL AFASTADA.
    RECURSO DE M.A.F. DE J. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. APELANTES QUE TRANSPORTAVAM CERCA DE UM QUILO DE COCAÍNA, DE FLORIANÓPOLIS PARA CRICIÚMA. DEPOIMENTOS FIRMES DO DELEGADO DE POLÍCIA E DO POLICIAL CIVIL. VEÍCULO UTILIZADO NA EMPREITADA CRIMINOSA QUE PERTENCIA A SUA COMPANHEIRA. CORRÉU QUE RECÉM HAVIA SE MUDADO PARA SEU ENDEREÇO. VERSÃO DEFENSIVA INVEROSSÍMIL.
    DOSIMETRIA.RECURSO DE A.M. DE C. PRIMEIRA FASE. REQUERIDA A FIXAÇÃO DA PENA -BASE NO MÍNIMO LEGAL. ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ACOLHIMENTO EM PARTE. CULPABILIDADE. APONTADO O LUCRO FÁCIL E A RESPONSABILIDADE DO APELANTE PELO DESENVOLVIMENTO MORAL DA PROLE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. LUCRO QUE É INERENTE AO TIPO PENAL. AUMENTO AFASTADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. TRANSPORTE QUE PERCORREU A FRONTEIRA DE DIVERSAS CIDADES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCREMENTO MANTIDO. ANÁLISE CONJUNTA DO ART. 59 COM O ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. ALTO PODER DELETÉRIO E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA (1.045G DE COCAÍNA). CONSERVAÇÃO DA VALORAÇÃO. CONTUDO, READEQUAÇÃO DO INCREMENTO, EIS QUE ESTIPULADO DE FORMA DESPROPORCIONAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU (ART. 580 DO CPP).
    TERCEIRA FASE. PEDIDO DE CONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4° DO ART. 33 DA LEI 11.343/06). INVIABILIDADE. POLICIAIS CIVIS QUE MONITORARAM O APELANTE E, POR MEIO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, VERIFICAM O ENVOLVIMENTO DELE COM O COMÉRCIO ESPÚRIO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA.
    PRETENSA ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E NATUREZA/QUANTIDADE DA DROGA QUE AUTORIZAM A MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. DETRAÇÃO IGUALMENTE INVIÁVEL PELOS MESMOS FUNDAMENTOS.
    EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA FÁTICA. NOVA ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC N. 126.292/SP) ADOTADA POR ESTA CÂMARA CRIMINAL (AUTOS N. 0000516-81.2010.8.24.0048). TRANSMUDAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO, QUE PASSA DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A DE CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO PENAL CONDENATÓRIO.
    RECURSO DE M.A.F. DE J. PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE A.M. DE C. CONHECIDO, PRELIMINAR AFASTADA E PROVIDO EM PARTE, COM EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORREU.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Dosimetria (apelo de Anderson)
    Primeira fase - pretenso afastamento das circunstancias judiciais e alteração da fração aplicada.
    A defesa de Anderson requer a aplicação da pena -base no mínimo legal, argumentando que a majoração, nesta fase, não apresentou fundamentação idônea.
    Em parte com razão.
    Analisando detidamente a dosimetria da pena proposta pelo Magistrado de origem, observa-se, "in verbis" (fls. 457/458): 
    (...)
    Como se vê, o Magistrado considerou dois fatores na culpabilidade, o fato de Anderson ter atividade lícita e, mesmo assim, buscar o lucro fácil e o fato de ter 5 (cinco) filhos menores, sendo o responsável pelo desenvolvimento moral da prole.
    Inicialmente, o fato de Anderson ter trabalho lícito (motoboy) não pode ser analisado de forma negativa, revelando-se fundamento inidôneo para o recrudescimento da pena.
    No mais, o lucro fácil é inerente ao tráfico de entorpecentes, pois o crime por si só tem como objetivo o lucro e, em decorrência disso, ocorre a disseminação da droga perante a sociedade.
    Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus 114146, Relator(a) Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado Lu em 16/10/2012, DJe-221 08/11/2012:
    (...)
    No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça no Habeas -LTD Corpus n. 483.672/ES, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em o 19/02/2019, DJe 26/02/2019:
    (...)
    Da mesma forma, o fato de o recorrente possuir 5 (cinco) filhos menores não se mostra como um fundamento idôneo para a majoração da reprimenda nesta fase.
    Isso porque, a prática delitiva a ele cominada consistiu no transporte da droga e não restou constatado, minimamente, que a droga era mantida em depósito ou era exposta à venda na mesma casa em que habitava com os menores. Ainda, não há nos autos elementos suficientes que indiquem o possível envolvimento das crianças na prática delitiva ou eventual aliciamento delas para tanto.
    Portanto, de rigor a exclusão de 2/6 aplicada pela culpabilidade.
    Por outro lado, não é possível afastar as circunstâncias do delito.
    Como visto, o Magistrado levou em consideração a distância entre os municípios e o transporte da droga por diversas cidades do Estado.
    Tal fundamento se mostra idôneo, visto que os réus se deslocaram de Criciúma com destino a Florianópolis para, tão somente, comprarem droga para a revenda da droga naquele município.
    Ou seja, estavam dispostos a percorrer mais de 200 km (duzentos quilometros) com a finalidade única e exclusiva de obter drogas para, depois, disseminar o entorpecente no Município em que vive.
    Com isso, verifica-se que as circunstâncias do delito ultrapassaram a normalidade, mostrando-se ser fundamento idôneo para a majoração nesta fase. 
    (...)
    Terceira fase - pedido de reconhecimento do §4° do art. 33 da Lei 11.343/06.
    Por fim, a defesa de Anderson requer o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4° do art. 33 da Lei 11.343/2006.
    Sem razão.
    Ao se analisar a causa especial de diminuição da pena prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06, percebe-se que não foi preenchido o requisito da não dedicação a atividades criminosas.
    (...)
    No caso, não se olvida que Anderson não é reincidente e não possui maus antecedentes. No entanto, como visto pelos depoimentos policiais acima transcritos, dedicava-se a atividades criminosas, pois, aliado à grande quantidade de droga apreendida (cerca de 1kg de cocaína), por meio de interceptações telefônicas (fls. 138/152) foi possível verificar a mercancia de drogas, assim como a negociação com Jailson no intuito de adquirir arma de fogo, o que impede a concessão da causa de diminuição para o apelante Anderson.
    Dessa forma, mantem -se a condenação na forma do art. 33, "caput", da Lei 11.343/06.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 2. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.(ARE 1235336 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12-12-2019).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente